Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DE COBRANÇAS. INSUBSISTÊNCIA INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “1.Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão pela qual indeferida liminar para a revisão de cláusulas contratuais. 2.1. O agravante requer a consignação judicial de valores incontroversos, a suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes e o afastamento de penalidades relativas a mora até o julgamento final da demanda.
3. O IOF é um tributo de competência da União, cujo fato gerador consiste na realização de operações financeiras, como, por exemplo, contratos de empréstimo. Nesse contexto, não se identifica qualquer abusividade em sua cobrança. Quanto aos juros, estes foram previamente pactuados nos contratos firmados e não se mostram manifestamente abusivos, o que afasta, em princípio, a possibilidade de revisão judicial, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.
4. O simples ajuizamento de ação não afasta a obrigação do agravante de adimplir os valores contratados. Neste sentido é a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 4.1. Assim, enquanto não forem revisados, os contratos continuam válidos, razão por que o devedor (agravante) deve cumprir as obrigações pactuadas para que não se constitua a mora, podendo ensejar a legítima execução e a adoção de todas as medidas decorrentes do inadimplemento, como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.